Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-92.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002837-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES TELLES DOS SANTOS - CPF: 038.357.361-08 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE

MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.

2 –

Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

3 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

4 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

PATRÍCIA RODRIGUES TELLES DOS SANTOS

APELADO (S):

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PATRÍCIA RODRIGUES TELLES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do
SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO e

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta da inicial, em síntese que, a Requerente era catadora de materiais recicláveis no “lixão” desta comarca, donde retirava o seu sustento e o de sua família por 04 (quatro) anos.

Alega que, em setembro de 2017 foram encerradas as atividades do referido “lixão”, abrindo-se no local um aterro sanitário, ficando sem fonte de sustento.

Aduz a Requerente que foi construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos – UTR provisória em outro local, para que os catadores pudessem continuar laborando, onde após 06 (seis) meses seria inaugurada uma nova UTR definitiva ao lado do aterro sanitário construído, conforme um TAC firmado entre o Município de Rondonópolis, SANEAR, Ministério Público Estadual e do Trabalho e a SEGER.

Relata que no referido TAC ficou acordado que os requeridos disponibilizariam aos catadores cooperados, até o limite de 48 (quarenta e oito), uma “bolsa social” no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pelo período de 05 (cinco) meses, bem como a disponibilização de 01 (uma) cesta básica por mês, benefícios do qual o autor não teria sido contemplado.

Alega que a nova unidade de tratamento não disponibiliza material reciclável suficiente para a quantidade de catadores existentes, o que lhes causaram drástica redução de ganho.

Sustenta que na nova UTR foi restringido o acesso apenas para os catadores que se cooperaram junto à SEGER, o que não teria feito, sofrendo danos por conta desta, suposta, arbitrariedade.

Em face destes relatos, pugna a Requerente que os requeridos o paguem R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) referente à “Bolsa Social”, R$600,00 (seiscentos reais) referente às cestas básicas que não recebeu, R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) à título de lucros cessantes por um período de 24 (vinte e quatro) meses de trabalho e R$30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais suportados.

Nas suas razões (id.8068900) aduz que, em decorrência disso, afirma que ingressou com a ação de origem buscando ser indenizada pelos prejuízos sofridos em razão do não cumprimento do aludido TAC. Argumenta que o juízo singular procedeu com julgamento antecipado da lide, cerceando o seu direito de defesa, eis que havia premente necessidade de produção de provas.

No mérito, afirma que não está a se executar cumprimento de TAC, contudo, a ausência de seu cumprimento gerou danos diretos ao Apelante, pois as cláusulas foram firmadas em atenção aos seus direitos e assim, a inobservância do TAC gera danos diretos ao Apelante, nesse caso, emergindo o dever de indenizar diante do desprezo dos Apeladas com a Apelante, um “miserável catador”.

Aduz que, o TAC foi a condição estabelecida para encerrar as atividades daquele lixão e iniciar a nova, portanto, o não cumprimento das cláusulas acarreta em ilicitude do proceder e pensar, de modo diverso, é ignorar a força vinculante dos TAC’s e contratos.

Requereu seja acolhida a preliminar ou no mérito, seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 8068911), pugnando o Município Apelado pela manutenção da r. sentença.

A Procuradoria-Geral da Justiça (id. 12962015), manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação e considerando a existência de indícios de descumprimento do TAC firmado entre o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Município de Rondonópolis e o Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (id. nº 8068858, págs. 01/07, id. nº 8068859, págs. 01/07 e id. nº 8068860, págs. 01/08), requer a remessa de cópias dos autos ao Parquet estadual para providências, nos termos do 40 do CPP -“Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”, bem como, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) - “Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis”.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020